Tribunal: TJDFT
Processo: 0708978-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIÁVEL VIOLÊNCIA DE GÊNERO CARACTERIZADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra a companheira (artigo 129, § 13, do Código Penal), sobretudo pela palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelos depoimentos das testemunhas policiais, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, legítima defesa ou ausência de dolo.

2. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância.

3. As agressões praticadas pelo réu contra a vítima não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender e não foram meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciaram agressões dolosas com a finalidade de lesionar.

4. A embriaguez não tem relevância jurídico-penal como argumento de defesa se foi espontânea, pois a embriaguez que justifica a exclusão da culpabilidade (e não do dolo) é aquela proveniente de caso fortuito ou força maior, mas a embriaguez voluntária mantém a responsabilidade penal.

5. A Lei n. 14.188, de 28-julho-2021, criou o tipo penal de lesão corporal especificamente praticada contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar (artigo 129, § 13, do Código Penal), que prevê a pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, “se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código”. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher para caracterizar a violência doméstica e familiar.

6. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in re ipsa", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova.

7. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostra-se razoável reduzir o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.

8. Recurso parcialmente provido.